Tribunal: TCU
Processo: 006.342/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7797/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 1.7 do Acórdão 5630/2020-TCU-Segunda Câmara , com redação dada pelo Acórdão 11336/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho, a respeito de procedimentos atinentes à autocomposição de conflitos não judicializados no âmbito da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal; Considerando o Memorando 501/2023, da Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur), mediante o qual noticia o recebimento de cópia da Portaria Normativa CGU/AGU no 11, de 09/02/2023, que dispõe sobre "os procedimentos para anuência expressa de Ministro-Relator do Tribunal de Contas da União para a autocomposição de conflitos não judicializados, no âmbito da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, entre órgãos ou entidades de direito público que integram a Administração Pública Federal, quando sobre a matéria objeto do litígio haja decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 141-142) e pelo Ministério Público (peça 144), nos quais, diante da documentação informada pela Conjur, resta evidenciado o cumprimento da deliberação ora em monitoramento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação alvitrada no item 1.7 do Acórdão 5630/2020-TCU-Segunda Câmara (com a redação da pelo Acórdão 11336/2020-TCU-Segunda Câmara ); b) informar a prolação deste Acórdão à Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União; e c) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.342/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Acir Marcos Gurgacz (XXX.356.309-XX); Leonirto Rodrigues dos Santos (XXX.090.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ji-Paraná - RO. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marco Aurelio de Siqueira Cesar (59.655/OAB-DF), representando Acir Marcos Gurgacz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.